Tribunal: TJMT
Processo: 1011112-29.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011112-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO PAULO BRZEZINSKI DA CUNHA - CPF: 587.023.851-04 (ADVOGADO), OTAVIO CORREIA DO PRADO - CPF: 011.623.571-34 (AGRAVANTE), WALDIR CANDIDO CASTILHO - CPF: 217.007.451-15 (AGRAVADO), PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - CPF: 049.383.268-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Interno
nº
1011112-29.2024.8.11.0000 – Vila Rica

Agravante:
Otavio Correia do Prado

Agravado:
Waldir Candido Castilho

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO DA ÁREA OBJETO DO LITÍGIO, SOB PENA DE MULTA E CUMPRIMENTO FORÇADO DA DECISÃO – PAGAMENTO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – TUTELA
ANTECIPADA RECURSAL INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificada em sede de cognição sumária a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, o indeferimento da tutela antecipada recursal é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Interno
nº
1011112-29.2024.8.11.0000 – Vila Rica

Agravante:
Otavio Correia do Prado

Agravado:
Waldir Candido Castilho

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por Otavio Correia do Prado, que visa reformar a decisão deste Relator que indeferiu o pleito de antecipação recursal no agravo de instrumento n. 1011112-29.2024.8.11.0000, mantendo a r. decisão proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica, que nos autos do cumprimento provisório de sentença requerido por Waldir Candido Castilho, determinou a intimação do executado para desocupar a área objeto do litígio, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa e cumprimento forçado da decisão, bem como para o pagamento do ônus sucumbencial, no prazo de 15 (quinze) dias, com a advertência das sanções previstas no art. 523, do CPC.

Inconformado, o agravante traz as mesmas razões postas no recurso principal, defendendo que a antecipação recursal deve ser deferida, ante a presença dos requisitos ensejadores, pois,

pois, ao deferir o cumprimento provisório de sentença, não reconheceu o direito de retenção das benfeitorias e muito menos a necessidade de garantia do Juízo, nos termos do art. 520, inc. IV, do CPC. Segue sustentando, que a manutenção da r. decisão lhe trará prejuízo, ante a impossibilidade de transmudar os semoventes, plantações e outros no prazo exíguo determinado. Requerem a reforma da r. decisão, para que seja concedida a tutela antecipada recursal.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Waldir Candido Castilho requereu cumprimento de sentença requerido em desfavor de Otavio Correia do Prado, tendo o douto magistrado
a quo

a intimação do executado para desocupar a área objeto do litígio, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa e cumprimento forçado da decisão, bem como para o pagamento do ônus sucumbencial, no prazo de 15 (quinze) dias, com a advertência das sanções previstas no art. 523, do CPC
(id. 143610820 – autos de origem).

Inconformado com a r. decisão, o executado aviou recurso de agravo de instrumento, defendendo em suas razões que não restou correto a interpretação formada pelo MM. Juiz, pois, pois, ao deferir o cumprimento provisório de sentença, não reconheceu o direito de retenção das benfeitorias e muito menos a necessidade de garantia do Juízo, nos termos do art. 520, inc. IV, do CPC.

Seguiu sustentando, que a manutenção da r. decisão lhe trará prejuízo, ante a impossibilidade de transmudar os semoventes, plantações e outros no prazo exíguo determinado.

De imediato, este Relator proferiu decisão indeferindo o pedido de antecipação recursal, por ausência dos pressupostos autorizadores (id. 212558665).

Irresignados, agora em sede de agravo interno, o agravante traz as mesmas razões postas no pleito de antecipação recursal feito anteriormente. Requer a reforma da r. decisão, para que seja revogada a tutela concedida.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste ao agravante. Explico.

In casu
, em que pese às alegações do agravante, o certo é que para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.

Assim, nesta quadra inicial e até para não esvaziar o mérito do recurso principal, entendo que no caso em análise, ao menos na seara deste agravo interno, não se nota a presença dos requisitos do supracitado artigo.

Isso porque, ao menos em sede de cognição sumária, tenho que o MM. Juiz já revogou a questão afeta a obrigação de pagar (id. 156240270 – autos de origem), não havendo que se falar em perigo da demora na espécie.

Logo, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso principal atingirá o pedido formulado.

Destarte, ao menos por ora, me afigura correta a decisão proferida.

Saliento ainda que o convencimento firmado neste estágio precoce não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os argumentos ventilados pelo agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 05 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024